Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. LEGALIDADE DO ATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Pretende o recorrente a reintegração como motorista de aplicativo junto a requerida, bem como indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63175739). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o requerente alega que a recorrida infringiu o devido processo legal ao bloquear seu acesso ao aplicativo sem fornecer razões claras e sem possibilitar o direito de defesa, em contrariedade ao artigo 5°, inciso LV, da CF. Afirma ainda que as cláusulas contratuais que permitem a rescisão unilateral são inconstitucionais, violando a boa-fé objetiva e os princípios da isonomia e da função social do contrato. O recorrente destaca que não recebeu qualquer notificação prévia do desligamento, o que reforça a falta de transparência e a quebra da confiança na relação jurídica estabelecida. Além disso, argumenta que a exclusão do aplicativo constitui um abuso de direito, conforme o art. 187 do Código Civil, e requer reparação pelos danos materiais e morais sofridos, sustentando que o ato ilícito cometido deve ser sancionado com o devido ressarcimento.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz, preliminarmente, que o recurso deve ser considerado deserto, pois foi denominado apelação e não houve concessão de gratuidade de justiça nem recolhimento do preparo. Ademais, impugna a concessão de gratuidade de justiça ao recorrente, dado a ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada nos autos. Ainda, argumenta a inexistência de dialeticidade recursal. No mérito, argumenta que a desativação do recorrente como motorista na plataforma Uber foi legítima e motivada, com base na inobservância dos Termos e Condições de Uso, os quais o recorrente violou ao criar múltiplas contas suspeitas de fraude. Além disso, ressalta que houve relatos de usuários, incluindo acusações graves de assédio sexual, o que fortalece a decisão de desativação do recorrente para proteger a segurança dos usuários e a integridade da plataforma. Reforça que não há ato ilícito que justifique indenização por danos materiais ou morais, e que a imputação de lucros cessantes é infundada, pois carece de comprovação e, além disso, quaisquer lucros cessantes deveriam considerar despesas operacionais, limitando-se a um máximo de sete dias de indenização conforme previsto nos termos da plataforma.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o bloqueio da conta do motorista, sem prévia notificação, configura abuso de direito ou ilicitude capaz de gerar obrigação de reparação por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
6. Deserção. A alegação de deserção, com base no fato de o recurso ter sido denominado "apelação" e não ter sido recolhido o preparo, não procede. O recurso deve ser conhecido como inominado, pois não se pode considerar erro grosseiro, mas mero equívoco, em razão da correspondência do recurso inominado com o recurso de apelação. Precedente: Acórdão 1710949, 07654505720228070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. A gratuidade de justiça foi concedida com base na documentação apresentada pelo recorrente (ID 63175739), afastando a necessidade de preparo.
7. Gratuidade de justiça. A impugnação à gratuidade de justiça por falta de comprovação de hipossuficiência não merece acolhimento. O recorrente apresentou documentos que comprovam a sua insuficiência de recursos, em especial a CTPS, e o litígio versa sobre a rescisão unilateral de contrato como motorista de aplicativo, o que evidencia sua condição de vulnerabilidade financeira e justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
8. Ausência de dialeticidade: A alegação de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhida. As razões recursais atacam os fundamentos da sentença recorrida, apresentando argumentação clara e direta quanto às questões de fato e de direito, preenchendo os requisitos para o conhecimento do recurso.
9. A relação entre as partes é regulada pelo Código Civil e pela Lei no 13.640/2018, dado que o autor/recorrente utilizava a plataforma operada pela empresa recorrida para exercer a atividade de transporte privado individual de passageiros.
10. Nos termos do art. 421 do Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Haverá violação à função social do contrato, quando a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma delas e/ou quebra da base objetiva, ou subjetiva do contrato.
11. No caso, a plataforma de transporte agiu em conformidade com os Termos de Uso aceitos pelo recorrente (ID 63175734), que preveem a rescisão unilateral imediata em casos de infrações graves, como as apontadas no caso concreto. As denúncias de usuários, reportando até mesmo assédio sexual (ID 63175732, pág. 21), e indícios de criação de contas fraudulentas justificam o bloqueio.
12. Ademais, a empresa recorrida pode adotar critérios de segurança e qualidade dos serviços prestados, não sendo obrigada a reativar o cadastro do recorrente.
13. A ausência de notificação prévia não constitui violação do devido processo legal, uma vez que o contrato prevê a rescisão sem aviso prévio em situações graves. Não restou configurado qualquer ato ilícito ou abuso de direito que justifique a reparação por danos morais ou materiais.
14. Destaco o precedente: "1. A autonomia da vontade e a liberdade de contratação devem ser sopesadas junto aos demais princípios contratuais. 2. O descadastramento do motorista parceiro, em razão de reclamações sobre o uso de veículo não cadastrado, encontra fundamento nos termos e condições de uso da plataforma digital e nos estritos limites do seu direito à livre contratação. Visando à qualidade de seus serviços e a segurança de seus usuários, pode a ré adotar critérios, criar regras, requisitos e condições aos usuários e motoristas parceiros que sejam cadastrados em sua plataforma. 3. Desnecessária a instauração de procedimento formal de defesa para a extinção do vínculo, pois a empresa ré pode desativar ou restringir o acesso ao aplicativo "a qualquer momento e a seu exclusivo critério" (cláusula 2.4 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia) e rescindir o contrato "imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente (cláusula 12.2 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia). Neste sentido: Acórdãos 1635134 e 1812701. 4. A autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse. (Acórdãos 1780716; 1788476; 1402128)."(Acórdão 1871877, 07254328420238070007, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)*"
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A rescisão unilateral imediata do contrato de prestação de serviços de motorista de aplicativo, em razão de indícios de infrações graves, tais como criação de conta frautulenta e por assédio sexual contra usuário(a) do serviço, não configura abuso de direito ou violação ao devido processo legal.".
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 421 e 473; Lei n. 13.640/2018Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871877, 07254328420238070007, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024.